Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-78.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001131-78.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

APELADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DA SILVA, OHANNA ARAUJO GAMA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Usuária que requer a realização de cirurgias reparadoras após realização de cirurgia bariátrica. Negativa da operadora de plano de saúde. Demanda extinta pela perda do objeto em virtude da extinção do contrato por inadimplência. Não há perda do objeto: o pedido de realização de cirurgia foi feito anos antes do encerramento do contrato, quando este se encontrava ativo e a consumidora adimplente com as respectivas
prestações
. O que se discute na presente demanda é descumprimento de obrigação por parte da recorrida no momento em que o plano estava ativo, não podendo ela se exonerar do cumprimento de deveres contratuais desta época tão somente por ter sido o contrato posteriormente extinto. Precedentes. Os planos de saúde devem assegurar o tratamento o mais indicado para o restabelecimento da saúde do beneficiário, de acordo com os relatórios médicos, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do contrato e sua função social. É entendimento consolidado nos tribunais pátrios que a cirurgia plástica reparadora necessária à correção das consequências advindas de obesidade e assim reconhecidas por meio de relatórios médicos não pode ser confundida com o procedimento puramente estético, excluído por cláusula contratual do seguro. Ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-tratamento de obesidade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), chegou à conclusão de que tais procedimentos seriam de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. No caso em análise foram acostados aos autos relatórios médicos que concluem pela indispensabilidade da realização dos procedimentos cirúrgicos ora em discussão para que seja assegurado o bem-estar físico e mental da apelante, a evidenciar a obrigatoriedade de fornecimento por parte da recorrida. No caso em enfoque, é evidente que a negativa indevida ocasionou impactos à dignidade da apelante, pois retirou-lhe a possibilidade de realizar procedimento essencial à manutenção da sua saúde e bem-estar, a caracterizar a ocorrência de danos morais. Tendo em vista os elementos do caso concreto em enfoque, bem como levando em consideração os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se como adequada a fixação de indenização
por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001131-78.2021.8.05.0079
,
em que figura como apelante
LILIA BRITO DOS SANTOS,

e como apelada a
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos
.